Tribunal: STF
Processo: Rcl 71154
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     Trata-se de Agravo Interno interposto por Danielle Pires Amaral contra decisão que julgou procedente o pedido para cassar as decisões da Justiça do Trabalho e, desde logo, julgar improcedente a ação trabalhista (Processo 1001354- 39.2019.5.02.0473).



    A agravante sustenta, em síntese, que (eDoc. 37):



    “De acordo com certidão de objeto e pé expedida pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (doc. 1), a decisão que denegou seguimento ao Recurso de Revista do Grupo Casas Bahia foi disponibilizada no DEJT em 23/03/2022, tendo as partes tomado ciência em 25/03/2022. 



    O Grupo Casas Bahia tinha 8 dias para interpor o recurso de agravo de instrumento para destrancar seu Recurso de Revista, o qual se findaria, de acordo com a certidão de objeto e pé, em 06/04/2022. 



    No entanto, aludida certidão informa que o recurso de agravo de instrumento foi interposto em 07/04/2022, portanto, fora do prazo legal. Confira-se teor da certidão de objeto e pé que comprova tal conclusão (doc. 1): 



    [...]



    Nesse sentido, tendo a publicação do despacho que denegou seguimento ao Recurso de Revista do Grupo Casas Bahia ocorrido em 25/03/2022, o último dia do prazo do agravo findou-se em 06/04/2022. 



    Tendo sido interposto em 07/04/2022, o recurso de agravo de instrumento é intempestivo, portanto, inexistente, operando-se a coisa julgada em relação à sentença e acórdão do Regional da 2ª Região para o Grupos Casas Bahia – aqui notadamente o que pertine, em relação ao vínculo de emprego reconhecido. 



    Não obstante, oportuno frisar que os pronunciamentos judiciais ficam sujeitos à impugnação mediante recurso. Essa é a regra. Uma vez verificada a coisa julgada, surge garantia constitucional – de início, à intangibilidade (CF, art. 5º, inciso XXXVI). Assim, a coisa julgada é FATO, bastando apenas que o Tribunal a declare.” 



    Ao final, requer, “o provimento deste agravo regimental para o fim de inadmitir a presente reclamação constitucional em face da existência de coisa julgada (preclusão temporal – estabilização) da sentença e acórdãos do E. TRT 2ª Região para o Grupo Casas Bahia no tocante ao tema tratado na reclamação (Tema 725 e ADPF 324), uma vez que não houve interposição de recurso em face do acórdão dentro do prazo legal, sendo intempestivo e, portanto, inexistente”.



    Em contrarrazões, a agravada alega (eDoc. 56):



    “No tema, sem delongas, verifica-se que diferentemente do quanto alegado pelo agravante, é certo que até o momento o agravo de instrumento interposto pela pra reclamante, nos autos do processo principal, não fora considerado tempestivo.



    Ademais, ainda que assim não fosse, é certo que não cabe ao E. STF, em grau de Reclamação Constitucional, certificar se o Agravo de Instrumento foi interposto intempestivamente. 



    Nessa contextura, verifica-se que que não há qualquer declaração de trânsito em julgado nos autos principais, os quais encontram-se pendentes de julgamento no C. Tribunal Superior do Trabalho, conforme print abaixo, extraído do sitio do referido Tribunal: 



    [...]



    Diante do exposto, não há qualquer óbice para o processamento da presente Reclamação Constitucional, eis que, tal qual é possível verificar dos documentos encartados à presente demanda, a decisão que reconheceu o vínculo nos autos principais não transitou em julgado até a presente data, merecendo, portanto, seja cassada, tal qual decidiu este E. STF.”



    É o relatório. Decido.



    O Agravo Interno é tempestivo, porquanto protocolizado no prazo previsto no art. 1.021, § 2º, do CPC.



    Tratando-se de Agravo Interno, admissível a reconsideração pelo Juízo monocrático, nos termos do art. 1.021, § 2º, do CPC e do art. 317, § 2º, do RISTF.



    De fato, conforme a certidão de objeto e pé, expedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (eDoc. 38), o Agravo de Instrumento em face da decisão que negou seguimento ao Recurso de Revista foi interposto somente em 07/04/2022, embora decorrido o prazo recursal em 06/04/2022.



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante, ora agravada, deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil. 



     Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Diante do exposto, RECONSIDERO a decisão agravada e, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO, restabelecendo a eficácia da decisão reclamada.



    Comunique-se, com urgência, ao juízo reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente